Tribunal: STF
Processo: RHC 63703
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-20
Data de publicação: 1986-05-20

Ementa:
JÚRI. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. PROVIMENTO DA APELAÇÃO DO MP, PARA
SUBMETER O RÉU A NOVO JÚRI. NÃO RESTABELECIMENTO AUTOMÁTICO DE
ANTERIOR DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES.
PROVIDA A APELAÇÃO DO MP DE DECISÃO DO JÚRI PELA ABSOLVIÇÃO DO RÉU,
MANDANDO SUBMETE-LO A NOVO JULGAMENTO, NÃO SE RESTABELECE, 'IPSO
FACTO', A PRISÃO PROVISORIA PRECEDENTEMENTE DECRETADA, DEVENDO O
RÉU RESPONDER EM LIBERDADE, RESSALVADA A NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO
DE SUA CUSTODIA POR MOTIVO SUPERVENIENTE.
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' PROVIDO.